Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704276-05.2021.8.07.0009 RECORRENTE: FELLIPE ALVES MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. O art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa garantir o efetivo cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica. Tem-se, portanto, delito contra a Administração da Justiça, na qual o sujeito passivo imediato é o Estado e o sujeito passivo mediato ou indireto é a mulher vítima de violência. 2. O consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor no lar comum não tem o condão de, por si só, revogar decisão judicial que deferiu a Medida de Urgência. Portanto, esta continua tendo plena validade, até que ocorra a pronúncia de uma contraordem, pela autoridade competente. 3. Em sendo assim, mostra-se inviável, pois, o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do réu pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, uma vez que o bem jurídico tutelado nesse tipo penal é a administração da justiça. 4. Não há que se falar em erro de proibição quando o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado acerca da existência da medida protetiva, e, ainda assim, desobedeceu a ordem judicial e manteve contato com a vítima. 5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega violação aos artigos 20, § 1o, do Código Penal, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, defendendo a existência de erro de proibição indireto. Destaca que o consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do insurgente no lar fez com que ele, apesar de previamente intimado acerca das medidas protetivas impostas, pensasse estar amparado por uma causa de exclusão de ilicitude existente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 20, § 1o, do Código Penal, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, acerca do consentimento da vítima e o afastamento da configuração do delito de descumprimento de medida protetiva, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. MERO EXAURIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. (...) 3. A discussão acerca do consentimento da vítima a fim de afastar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 661757/SE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF 1a Região, DJe 20/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005